Tribunal: TJDFT
Processo: 0786951-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RECURSO INTERPOSTO SEM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial com fulcro no 485, I e 321, parágrafo único do CPC. Em seu recurso assinala que “A Sentença, ao desconsiderar os argumentos lançados, manteve a penalidade”, ressaltando a existência de vícios, como a utilização de um etilômetro passivo sem homologação; a ausência de entrega da cópia do auto de infração e falta de assinatura; e que não foi observada a concomitância processual.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, pretende a parte autora a reforma da sentença que teria julgado improcedente o pedido formulado na inicial.
III. Razões de decidir
4. A sentença recorrida indeferiu a petição inicial, sendo ressaltado pelo juízo de origem que “Determinada a emenda à inicial, a parte autora não atendeu a ordem”.
5. Pelo princípio da dialeticidade cabe à parte recorrente impugnar os fundamentos da sentença. Todavia, a parte autora recorrente apresenta recurso com teses genéricas, questionando a suposta sentença de improcedência da inicial, ressaltando que a sentença deixou de reconhecer vícios no auto de infração. Contudo, na hipótese dos autos sequer ocorreu a citação antes da sentença para a parte ré apresentar contestação. Portanto, diante de fundamentos que abordam questão distinta daquela decidida da sentença, não é possível conhecer do recurso interposto pela parte autora.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.